Tribunal: TJES
Processo: 5007950-98.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007950-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EDSON RAIMUNDO MACHADO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007950-98.2023.8.08.0024.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: EDSON RAIMUNDO MACHADO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELO BANCO RÉU POR UMA DÍVIDA QUE DESCONHECE, VISTO QUE A DÍVIDA QUE TINHA COM O MESMO FOI QUITADA INTEGRALMENTE. CONTA QUE PAGOU O DÉBITO INDEVIDO EM TRÊS PARCELAS TOTALIZANDO R$ 1.100,00 E PEDIU O CANCELAMENTO DO CARTÃO. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO PELA COBRANÇA INDEVIDA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O BANCO RÉU SUSTENTA QUE LOCALIZOU UM CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DO AUTOR QUE SE ENCONTRA CANCELADO E COM SALDO DEVEDOR ZERADO. AFIRMA QUE CONSTA UMA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EM SEU SISTEMA, DATADA DE 07/12/2022, NO VALOR DE R$ 966,91 A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS, SENDO UMA ENTRADA DE R$ 107,44 E MAIS DUAS PARCELAS DE R$ 490,65 CADA, O QUE FOI PAGO PELO REQUERENTE. ADUZ, POR FIM, QUE NÃO CONSTAM APONTAMENTOS NO SPC E SERASA. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5007950-98.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO referente ao cartão de crédito 4551 xxxx xxxx 3413, bem como CONDENO a requerida BANCO BRADESCO SA a ressarcir ao autor EDSON RAIMUNDO MACHADO, já em dobro, o valor indevidamente pago no importe de R$ 2.177,48 (dois mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e corrigido monetariamente a contar do desembolso.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO SEJA CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO, PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA, CONDENANDO-SE A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS. CASO NÃO SE ENTENDA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, REQUER QUE A EVENTUAL DEVOLUÇÃO DE VALORES OCORRA DE FORMA SIMPLES, AFASTANDO-SE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE FAZ JUS A PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS, DEVIDO A UMA SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DA PARTE RECORRENTE. POIS BEM, ANALISANDO O CONJUNTO COMPROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFICO QUE AS ALEGAÇÕES LEVANTADAS PELO RÉU NÃO MERECEM PROSPERAR, EXPLICO. O AUTOR DE FATO EFETUOU O PAGAMENTO DO BOLETO, CONFORME ID.: 6894267 - Pág. 4. CONTUDO, A RÉ ALEGA QUE HOUVE UMA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, DATADA DE 07/12/2022, NO VALOR DE R$ 966,91 A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS, SENDO UMA ENTRADA DE R$ 107,44 E MAIS DUAS PARCELAS DE R$ 490,65 CADA, O QUE FOI PAGO PELO REQUERENTE E QUE ELE ALEGA SER UMA COBRANÇA INDEVIDA, VISTO TER PAGO TODOS OS BOLETOS DE SUA COMPRA CORRETAMENTE. COMO BEM APRESENTADO PELO JUÍZO DE PISO, O RECORRENTE LIMITOU-SE A CONFIRMAR OS PAGAMENTOS FEITOS PELO REQUERENTE COM VISTAS À CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS, E NÃO APRESENTOU QUALQUER CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR, TAMPOUCO AS FATURAS CONTENDO AS COMPRAS QUE TERIAM DADO ORIGEM À DÍVIDA COBRADA. DESTE MODO, O CONJUNTO PROBATÓRIO É INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DÍVIDA DO RECORRIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

QUANTO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA PARTE AUTORA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

COBRANÇA INDEVIDA.

TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.

CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARA O AUTOR DO VALOR PAGO PELAS FATURAS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)